Tribunal: TJSP
Processo: 2262432-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
"FALÊNCIA – Tutela cautelar – Pedido de reserva de quantia – Acolhimento – Julgamento superveniente do Agravo Interno no 2286326-47.2020.8.26.0000/50001 que reclassificou o crédito do agravante para extraconcursal privilegiado – Confirmação da liminar - Recurso nesta parte provido.

FALÊNCIA – Tutela cautelar – Pedido de cancelamento dos mandados que ainda não foram expedidos e de

Ementa:
"FALÊNCIA – Tutela cautelar – Pedido de reserva de quantia – Acolhimento – Julgamento superveniente do Agravo Interno no 2286326-47.2020.8.26.0000/50001 que reclassificou o crédito do agravante para extraconcursal privilegiado – Confirmação da liminar - Recurso nesta parte provido.

FALÊNCIA – Tutela cautelar – Pedido de cancelamento dos mandados que ainda não foram expedidos e de sustação dos que já foram expedidos e a devolução das quantias que eventualmente já foram levantadas – Pedido genérico e sem correlação com os fatos até o momento existentes no processo falimentar – Falta de interesse processual – Recurso nesta parte não conhecido"